Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. OUTRAS FRAUDES. LESÃO CORPORAL. DESACATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a recorrente pela prática dos delitos tipificados nos artigos 233 (ato obsceno), 176 (outras fraudes), 129, caput (lesão corporal), e 331 (desacato), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.
2. Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição da apelante, alegando insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: definir se há provas suficientes para a condenação da recorrente pelos crimes de ato obsceno, outras fraudes, lesão corporal e desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se devidamente provadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, da Comunicação de Ocorrência Policial, das imagens que capturaram a prática do ato obsceno, do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.
5. Os depoimentos das vítimas, testemunhas e do policial militar responsável pela prisão em flagrante são harmônicos e coerentes, corroborando a versão apresentada na denúncia de que a recorrente praticou ato obsceno no estabelecimento, recusou-se a pagar a conta, agrediu a vítima e desacatou os policiais.
6. O depoimento do policial militar constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.
7. O fato de os crimes terem sido praticados quando a recorrente estava em estado alterado não a exime da responsabilidade penal.
8. É possível a negativação dos antecedentes penais quando o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória do crime anterior ocorre após a prática do fato em análise.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o; art. 44, inciso III; art. 69, caput; art. 77, inciso II; art. 129, caput; art. 147, caput; art. 176; art. 233; art. 331; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.113.308/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; AgRg no REsp n. 2.048.658/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.